Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-77.2020.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000727-77.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE ITIQUIRA (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ITIQUIRA (REPRESENTANTE), THAIS MICHELE NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 056.514.101-55 (APELADO), EDNA NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 015.740.721-70 (APELADO), CLAUDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 700.516.731-77 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JARLES VINICIUS FERNANDES HAAS (ASSISTENTE), MARLON SAVIO DE SOUZA (ASSISTENTE), THAIS MICHELE NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 056.514.101-55 (VÍTIMA), EDNA NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 015.740.721-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS E FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
COMPROVAÇÃO DOS ATOS LIBIDINOSOS SEM O CONSENTIMENTO DA OFENDIDA, COM O OBJETIVO DE O AGENTE SATISFAZER A SUA LASCÍVIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 DA TCCR/TJMT
–
2. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– AUSÊNCIA EXAME DE CORPO DELITO QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS

–
APELO DESPROVIDO
.

1.

Se o contexto probatório não deixa dúvidas de que o apelante praticou os atos libidinosos contra a vítima e sem a anuência dela, com o fim específico de satisfazer a sua própria lascívia, não há espaço para o acolhimento do pleito absolutório, ressaltando que, em crimes sexuais, normalmente cometidos na clandestinidade, como na hipótese em apreço, a palavra da vítima
assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório quando se apresentar firme e coerente e estiver corroborada por outros elementos de prova que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

2.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu
, n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e, s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

2.1.

A jurisprudência admite que a materialidade do delito de lesão corporal praticada em âmbito doméstica possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde. Precedentes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDIO MARTINS DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos da Ação Penal n.º
1
000727-77.2020.8.11.0027
, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos previstos no
art.129, §9º e art. 215-A, ambos do Código Penal e da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41,
à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois)

dias de reclusão; 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
e
18 (dezoito) dias de prisão simples
,
em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 168327577, a Defesa vindica a reforma do
decisum
buscando a
absolvição
de todos os delitos
,

sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para fundamentar o decreto condenatório.

Contrarrazoando o apelo no ID 168327585, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 179536179
pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 215-A, ambos do Código Penal e art. 21
, da Lei de Contravenções Penais, porque dia 25 de setembro de 2020, por volta de 13 horas, em residência particular, localizada à Rua Eurico, n. 37, bairro Arco Íris I, na cidade de Itiquira/MT, ofendeu a integridade corporal da vítima
Thais Michele Nascimento de Queiroz
, sua enteada, causando-lhe lesões corporais e, no mesmo contexto, praticou vias de fato contra sua ex-convivente
Edna Nascimento de Queiro.

Além disso, apurou-se que no dia 18 de setembro de 2020,
CLAUDIO
praticou, sem a anuência da vítima
Thais Michele Nascimento De Queiroz
, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, consistente em passar as mãos nas partes íntimas.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença totalmente procedente,
condenando-o
à pena privativa de liberdade total de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 18 (dezoito) dias de prisão simples
,
em regime inicial
semiaberto
.

1.

Do pleito absolutório:

a)

Do delito de importunação sexual

Conforme descrito na denúncia, no dia 18 de setembro de 2020, em horário não especificado nos autos, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou, sem a anuência da vítima
Thais Michele Nascimento de Queiroz
, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, consistente em
passar as mãos nas partes íntimas, configurando a conduta de importunação sexual.

É cediço que o delito de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal, foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n.º 13.718/2018, no intuito de penalizar condutas que, apesar de serem de média gravidade, não caracterizam o crime estupro.

Assim, o tipo penal pune a conduta de “
Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro
”, desde que não configure delito mais grave; a partir da análise do texto legal é possível se extrair os elementos que integram a figura típica: i) conduta direcionada à vítima determinada; ii) ausência de consentimento do sujeito passivo; iii) prática de ato libidinoso; e iv) fim específico de satisfazer a lascívia própria ou a de terceiro.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.995.795/SC, de relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, elencou algumas condutas que se caracterizam como atos libidinosos: “
O ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros
” ressaltando não haver um rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seriam considerados libidinosos.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, tem-se, ao contrário do que sustenta a i. Defesa, que a
materialidade
e
autoria
da infração penal
encontram-se suficientemente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.230622, Pedido de Providências Protetivas, auto de prisão em flagrante, termo de representação criminal, prontuário médico, além das declarações testemunhais na fase policial e judicial e, principalmente, das declarações da vítima, firmes e coerentes em atestar a ocorrência dos ilícitos.

Isso porque, muito embora o apelante tenha negado em juízo a prática criminosa (ID 168327566), afirmando que a vítima teria feito as denúncias apenas para lhe prejudicar,
é certo que as condutas ilícitas foram praticadas às ocultas, sem a presença de testemunhas.

E, como é sabido,
nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive, bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 10
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Em idêntica toada é a orientação jurisprudencial do e. STJ, segundo a qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância
,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada
,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
"
. (AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – Destaquei.

No caso dos autos, a
vítima
Thais Michele Nascimento de Queiroz
narrou em juízo (ID 168327563), em comunhão com as declarações prestadas na fase policial (ID 168327416) que, no dia 18 de setembro de 2020, estava na companhia da mãe na casa de um amigo confraternizando, quando seu ex-marido chegou para lhe buscar e ambos foram para casa; no outro dia, seu companheiro saiu cedo para trabalhar e momentos depois ela acordou com alguém “
pegando nela
”
sic
; por um instante
Thais
acreditou ser seu ex-marido, mas quando virou percebeu que era o réu e então levantou-se rapidamente e ordenou que ele fosse embora, utilizando um cabo de vassoura para se defender.

Ao descrever os fatos, a vítima detalhou que estava deitada de lado, nua, apenas com uma coberta sob seu corpo e que o réu se deitou atrás dela e abraçando seu corpo passou a mão na sua genitália. Ademais, a ofendida afirmou que embora essa tenha sido a primeira vez, já presenciou o acusado tentando se aproximar dela com intuito lascivo.

No mesmo sentido,
Edna Nascimento de Queiroz
confirmou em juízo o relato da filha, apontando como
Thais
descreveu os fatos: “
acordou com o denunciado “alisando” ela. Pensou era o ex marido que tinha voltado, mas quando viu que era o acusado, quebrou uma vassoura nele, e foi atrás da mãe depoente pedindo para ela ir para a casa ver o ocorrido” sic
(ID 168327567, pág. 4)

Diante desse cenário,
em que pese o entendimento diverso deduzido pela Defesa nas razões recursais, inclusive na tentativa de mitigar a verossimilhança das declarações da vítima, entendo que, o relato prestado por
Thais Michele Nascimento de Queiroz
revela-se fidedigno e foi corroborado por outras provas, a autorizar, pois, o desfecho condenatório, principalmente, porque
não há nos autos qualquer indicativo concreto de eventual intenção espúria da ofendida de incriminar falsamente o acusado.

A propósito, além de não ter sido arrolada testemunha de defesa, também
não foi apresentado qualquer documento que pudessem desqualificar os relatos da vítima
, cenário no qual,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do CPP
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
pela infração tipificada no art. 215-A do CP,
de modo que não prospera a pretensão absolutória
.

b)

Do delito de lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato:

Acerca dos delitos contra a integridade física das vítimas, o apelante sustenta inexistir nos autos provas seguras e indenes de dúvidas que indiquem a materialidade dos delitos imputados em seu desfavor; especificamente quanto à infração de lesão corporal, praticada contra a vítima
Thais
, aponta a ausência de exame de corpo de delito que seria essencial para a comprovação do crime.

No entanto, a
materialidade
e
autoria
de ambos os delitos
se encontram suficientemente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.230622, Pedido de Providências Protetivas, auto de prisão em flagrante, termo de representação criminal, prontuário médico, além das declarações testemunhais na fase policial e judicial e, principalmente, das declarações das vítimas.

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida
Edna
relatou, em harmonia com o exposto ainda na fase policial (ID 168327416), que se encontrava separada do réu há aproximadamente um mês, mas ele insistia em reatar o relacionamento e a procurava com frequência. No dia dos fatos,
CLAUDIO
mais uma vez

foi até a sua casa pedir para conversar e, ao solicitar que ele se retirasse, iniciou-se uma discussão, porque
Edna
mencionou o fato ocorrido dias antes com sua filha (importunação sexual) e ordenou que ele se afastasse da família.

Relata que, em dado momento da discussão, em meio a qual sua filha
Thais
se envolveu, o acusado pegou um tijolo e jogou em direção de
Thais
, em seguida ela ameaçou que pegaria uma faca, mas antes,
CLAUDIO
, valendo-se de um pedaço de pau, golpeou
Thais
, acertando o braço dela e em seguida acertou “
uma paulada
”
sic
na mão de
Edna.
(ID 168327563)

Em igual sentido, a ofendida
Thais
contou em juízo que o réu foi até a sua casa querendo entregar uma cesta para sua mãe, no entanto, sua genitora não queria a presença de
CLAUDIO
lá e ordenou que ele fosse embora; então, começaram a discutir e, vendo o desconforto da genitora,
Thais
interviu e o acusado
“avançou” sic
nela, batendo com um pedaço de pau no seu braço (ID 168327563).

Outrossim, as testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, consistentes nos agentes públicos que atuaram no registro da ocorrência e na diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, de forma uníssona, confirmaram as agressões perpetradas pelo réu contra
Edna
e
Thais
.

Os Policiais Militares
Jarles Vinicius Fernandes Haas, Marlon Savio De Souza
e
Alessandro Ferreira Da Silva
, em juízo, relataram em síntese que as vítimas compareceram no quartel dizendo que estavam sendo agredidas pelo réu, porquanto ele não aceitava a separação, tendo
agredido ambas com pauladas.

Quando questionados da existência de lesões nas vítimas, o PM
Marlon
confirmou ter visto o braço de
Thais
com hematomas leves e o PM
Alessandro
declarou que as lesões estavam concentradas nos braços (ID 168327563).

O réu, por sua vez, durante o seu interrogatório em juízo (ID 168327566), negou ter agredido as vítimas, afirmando que embora tenha ocorrido discussão verbal, não houve qualquer tipo de agressão por parte dele.

Analisando o contexto encartado nos autos e, jungindo todos esses elementos de convicção à especial
importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice
(
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019
), a conclusão alcançada é de que
subsistem meios de prova legítimos para amparar o édito condenatório tal como prolatado
, conforme a jurisprudência da c. Corte Cidadã.

Com efeito, o relato das vítimas apresenta-se coeso e seguro, sendo harmônico em ambas as fases
enquanto que, por outro lado, não existe qualquer contraposto que poderia desabonar tal versão, de modo que deve prevalecer a versão das ofendidas, o qual é elemento de prova apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao acusado, notadamente quando corroborado por outros meios de prova, como o testemunhal.

Outrossim, verifico que a tese defensiva de impossibilidade de condenação em razão da ausência do laudo pericial para demonstrar as lesões na vítima
Thais
, apresenta-se descabida, pois o próprio Superior Tribunal de Justiça, vem adotando entendimento no sentido de ser
possível dispensar o exame de corpo de delito, quando comprovada por outros meios, como laudos médicos de profissionais de saúde
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2.
Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios
(art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006),
admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde
(Lei 11.340/2006, art. 12, § 3º). Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 1.874.301/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Com efeito, a hipótese apontada na jurisprudência em muito se amolda com o caso dos autos, pois neste, embora não tenha sido realizado exame de corpo de delito,
o relatório médico presente no ID 168327434 atesta que a vítima apresentada edema no membro superior esquerdo
, relatando muita dor no local em razão de agressão decorrente de uma
“paulada” sic
; além disso, tal prova é corroborada pelos relatos testemunhais dos policiais que visualizaram as lesões no braço de
Thais.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo,
não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu
.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, da infração penal tal como descrita na exordial acusatória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
, mantendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação Penal nº 1000727-77.2020.8.11.0027
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023